Tribunal: STF
Processo: HC 153595
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa em decorrência das investigações levadas a efeito na denominada Operação Nevada. 3. Supressão de instância: matéria não apreciada pelo STJ. 3.1. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. 5. Excesso de prazo na formação da culpa não verificado pelo Tribunal de origem. 6. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.